Tribunal: TJBA
Processo: 8006996-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006996-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: KLEBER LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO COM A COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO. AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II E § 1º, DO CPC. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento de diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo de progressão funcional, em virtude da conclusão de curso de mestrado. O ente público alega a inexistência de prova de que a titulação acompanhou o protocolo inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a quem incumbe o ônus de provar a instrução documental do processo administrativo; (ii) o termo inicial para a produção dos efeitos financeiros da progressão funcional por nível.

III. Razões de decidir

3. O ônus probatório deve ser atribuído a quem tenha maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso, o Município detém a guarda e gestão exclusiva dos autos administrativos, cabendo-lhe provar que o requerimento estava desinstruído do documento de titulação - diploma (art. 373, II e § 1º, do CPC).

4. A Lei Municipal nº 8.722/2014 estabelece que a percepção das vantagens é devida a partir da data do requerimento administrativo, desde que comprovada a titulação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à Administração Pública o ônus de provar a ausência de instrução documental em requerimento de progressão funcional, diante da maior facilidade de obtenção da prova e guarda dos arquivos. 2. Os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação retroagem à data do requerimento administrativo."

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8006996-59.2020.8.05.0001
, no qual figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e Apelado
KLEBER LOPES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

10